Tribunal: TJSP
Processo: 1022619-10.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL AFASTADO PELO LAUDO PERICIAL. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL CONTRADIZ AS AFIRMAÇÕES DO PERITO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES BRAÇAIS, COM SOBRECARGA ÀS VÉRTEBRAS. MALES NA COLUNA VERTEBRAL AGRAVADOS PELO TRABALHO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL AFASTADO PELO LAUDO PERICIAL. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL CONTRADIZ AS AFIRMAÇÕES DO PERITO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES BRAÇAIS, COM SOBRECARGA ÀS VÉRTEBRAS. MALES NA COLUNA VERTEBRAL AGRAVADOS PELO TRABALHO. CONCAUSA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. Recurso da autora. Pretensão à concessão de benefício acidentário. Laudo pericial constatando a existência de incapacidade laborativa parcial e permanente, relacionada aos males na coluna vertebral. Nexo causal afastado, sob o fundamento de que se trata de moléstia preexistente e degenerativa. Julgador não adstrito ao tópico conclusivo da perícia. Segurada exercia atividades de limpeza, nas quais há movimentação intensiva do eixo vertebral, com adoção de posturas antiergonômicas. Participação do trabalho no agravamento das lesões, configurando a concausa. Presença de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e o diagnóstico CID. Nexo causal demonstrado. Benefício de auxílio-acidente devido. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.
2. Pedido de concessão de tutela antecipada. Imediata implantação do auxílio-acidente. Cabimento. Presentes os requisitos legais. Determinada a expedição de ofício à autarquia, a ser encaminhado por e-mail, com determinação para imediata implantação do benefício. Deferimento.
3. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Incidência da prescrição quinquenal. Tema 862/STJ.
4. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
5. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
6. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
7. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
8. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida no RE no 870.947/SE (Tema 810/STF). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Incidência do IPCA-E na correção monetária. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
9. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerado o caráter ilíquido da condenação, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, restrita a base de cálculo às parcelas vencidas até a data do acórdão. Art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO, com determinação.